Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-44.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002399-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE JESUS - CPF: 042.630.041-67 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002399-44.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Danilo Gonçalves de Jesus.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - DÍVIDA ORIUNDA DE EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – APLICAÇÃO CDC - INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
ARBITRADO – MANTIDO –
DATA

DE

INÍCIO

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO
–
ART. 405 DO CC

-
RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes,
devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O início da incidência dos juros de mora na ação indenizatória é data da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002399-44.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Danilo Gonçalves de Jesus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material que lhe move Danilo Gonçalves de Jesus, julgou procedente o feito, para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, com
juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser desde a citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pois, agiu no exercício regular de direito.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial, devendo seguir a razoabilidade e proporcionalidade e aplicação dos juros moratórios a partir da sentença. Requer a reforma da r. sentença.

Apresentadas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 191510177).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002399-44.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Danilo Gonçalves de Jesus.

V O T O

Cinge-se dos autos que Danilo Gonçalves de Jesus moveu ação de indenização por dano moral e material em face do Banco Bradesco S.A., aduzindo que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de um suposto cheque sem fundo emitido pelo autor, que não reconhece essa prática, e alegou junto ao banco “que não assinou nenhum cheque que não tivesse fundos para ser coberto”, porém, não conseguiu resolver o problema administrativamente (id. 191509684).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito,
para declarar a inexistência do débito discutido e o cancelamento da inscrição indevida em nome do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, com
juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser desde a citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 191510173).

Irresignado, o apelante defende inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pois agiu no exercício regular do direito, uma vez que a parte autora estava inadimplente.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial e aplicação dos juros moratórios a partir da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer irresignação do apelante nesse sentido.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial que não assinou nenhum cheque sem fundo para ser coberto, motivo pelo qual caberia a instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua emissão, até mesmo em razão da inversão do ônus da prova, o que não ocorreu.

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do apontamento, mormente diante
da não apresentação de nenhum documento nos autos
, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, se mostra correta.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
(...)
Analisando os documentos inclusos nos autos, verifica-se que a requerida não logrou êxito em comprovar a contratação de qualquer serviço, tampouco demonstrou a existência de relação jurídica ou de débitos não adimplidos em nome da autora, o que ensejaria a negativação em regular exercício de direito.
Aliás, o que ressai dos autos é que a requerida não juntou NENHUM documento relacionado à parte autora, tal como, tela de sistema, cheque sem fundo ou contratação de produto não pago, ônus que lhe incumbiria até na regra ordinária de distribuição das provas.

Por outro lado, a requerente logrou êxito em comprovar o apontamento pela requerida e que não detinha qualquer anotação anterior, o que por si só,
configura o dano moral na modalidade in res ipsa
.

Portanto, havendo a falha na prestação dos serviços, consequentemente há o dever de indenizar, até porque a requerida negativou o nome da parte autora indevidamente
.”

(id.
191510173
).

Logo, impositiva é a manutenção da sentença no ponto que declarou a inexistência do débito.

Neste sentido, colaciono caso análogo julgado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO –
CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC

Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”

(RAC n. 1000360-40.2020.8.11.0096, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.09.2023 - negritei)

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito, ante a não comprovação de que o autor emitiu cheque sem fundo, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a negativação do nome do autor sem ter dado causa para isso.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA.
EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS POR UM DOS CORRENTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CO-TITULAR DA CONTA, QUE NÃO EMITIU O CHEQUE, EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
-
A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ocasiona dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova da sua ocorrência. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido
.
(REsp 981.081/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/03/2010, DJe 09/04/2010).

Confira julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO IOF
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DE PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Pessoa jurídica que não possui honra subjetiva, por ser exclusiva do ser humano, porém, é provida de honra objetiva, tais como imagem, reputação e bom nome, também merecedora de tutela jurisdicional. Verbete nº 227 do STJ, que reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Assim, indevido o aponte desabonador, o dano moral é in re ipsa, a prescindir de demonstração, porque configurado na própria conduta ofensiva, inerente à própria atitude que atingiu o bom nome da empresa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.
Apelo desprovido.”

(RAC n. 1006091-38.2021.8.11.0013, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.11.2023 - negritei)

Assim,

há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do quantum indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto, à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes, entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelo dano moral, mostra-se proporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança e negativação indevidas de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome da consumidora.

Por fim, quanto o pleito de alteração do início da incidência dos juros de mora, mantenho-o conforme fixado na sentença, que determinou a incidência da correção monetária a partir da condenação e os juros de mora a partir da citação, conforme determinam, respectivamente, a Súmula 362 do STJ e o artigo 405 do CC/2002.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023